Tribunal: TJES
Processo: 0026485-11.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DEFLAGRADA PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. 10% SOBRE O MONTANTE DESEMBOLSADO. PRECEDENTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda fundada no inadimplemento do comprador autoriza a retenção de 10% (dez por cento) até 25% (vinte e cinco por cento) pelo vendedor dos valores pagos pela parte contratante, como forma de reembolso dos custos operacionais da transação e de compensação pela resilição do contrato conforme precedentes do STJ, e deste Tribunal que, em julgamentos anteriores, considerou o percentual de 10% (dez por cento) de retenção dos valores pagos pelo consumidor como o razoável a ser aplicado na espécie. Precedentes.

2. A comissão de corretagem é devida quando caracterizado o resultado útil da atuação do corretor, ou seja, quando há efetivo contrato final, comprovado por registro de compra e venda ou qualquer outro documento hábil para demonstrar que houve conclusão da negociação.

3. Constata-se a sucumbência mínima dos autores, de modo que a demandada deve responder integralmente pelos ônus sucumbenciais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026485-11.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDINILSON CANAL DA ROCHA e outros
APELADO: VERANO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto contra a sentença de fls. 234/235 verso, proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da presente
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL”
, ajuizada por
EDINILSON CANAL DA ROCHA e REGIANE CAPUCHO BOA DA ROCHA
em face de
VERANO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, onde foi dado parcial provimento ao feito para, em síntese, declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e, consequentemente, condenar a ré/apelante à restituição de 90% (noventa por cento) dos valores pagos pelos requerente/apelados, bem como a restituição da importância R$ 6.777,86 (seis mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), paga pelos apelados a título de comissão de corretagem.

A apelante também foi condenada ao pagamento das custas e honorários, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

No recurso de fls. 249/258, defendendo não haver irregularidades no pacto firmado e a necessidade de respeito ao que fora pactuado, pugna pela improcedência do feito ou, alternativamente, para que do valor a ser restituído aos consumidores apelados seja autorizada a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) bem como para que seja afastado o dever de restituição da comissão de corretagem e, por fim, pede a redistribuição do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 267/276.

É o breve relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, a controvérsia diz respeito aos valores a serem restituídos aos consumidores em razão da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, e por eles deflagrada, bem como a distribuição do ônus sucumbencial.

Na r. sentença o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos adquirentes, conforme transcrevo:

“[...]2. Da análise do mérito.

Como visto no Relatório, a pretensão autoral consiste, resumidamente, que seja (2.1.) rescindido o contrato de compra e venda, (2.2.) restituição do valor pago, (2.3.) restituição da comissão de corretagem, bem como, (2.4.)

2.1. e 2.2. Da rescisão contratual e restituição total dos valores.

Requer a parte autora que seja declarada nulo o contrato de compra e venda, com a devida devolução dos valores gastos.

Em sede de contestação, o requerido sustenta que quem deu causa à rescisão do contrato foram os autores, por isso, devem assumir o ônus de suas escolhas.

Pois bem.

A situação não é nova, e mereceu, do Superior Tribunal de Justiça, a edição da Súmula 543, segundo a qual, “hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

No caso dos autos, tem-se por certo que foram os demandantes que deram causa ao insucesso do contrato, porquanto, nas suas próprias palavras, se viram impossibilitadas de arcar com os compromissos assumidos.

Cuida-se, então, da hipótese de “resolução por culpa do promitente comprador”, quando então, segundo a referida Súmula, haverá a “restituição parcial” dos valores aportados, sendo então justo e razoável a retenção, pelo vendedor, de parte dos valores das prestações.

No que respeita ao percentual daquela retenção, é sabido que pode variar entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), dependendo de ter ou não existido a permissão à construtora para “revender o imóvel a terceiros”.

Nesse sentido, entende o nosso E.T.J.E.S., que “o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça impõe à construtora, em caso de dissolução do contrato de compra e venda de imóvel na planta, a obrigação de devolução imediata dos valores despendidos pelo adquirente, sendo que essa devolução ocorrerá integralmente, caso a rescisão se dê por culpa da construtora, e parcialmente, na hipótese em que ocorra por exclusiva vontade do adquirente”.

Nessa mesma ocasião, decidiu o E.T.J.E.S., que “o entendimento pacificado do c. STJ orienta que, no segundo caso (ou seja, quando a rescisão ocorra sem culpa da construtora), o percentual de retenção deve ser fixado entre os limites de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), dependendo, no caso concreto, de efetiva demonstração, pela construtora, das parcelas que despendeu, antecipadamente, e que justifiquem a retenção, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito do adquirente.” (TJES, Agravo de Instrumento, 024189010432, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

No caso dos autos, observo que, apesar dos autores não terem suportado economicamente o pagamento das parcelas mensais, notificaram extrajudicialmente a requerida para que fosse emitido boletos ou, então, a devolução dos valores já pagos.

Portanto, o percentual de retenção que se ajusta à hipótese é o de 10% (dez por cento).

Desse modo, as autoras fazem jus à restituição de 90% (noventa por cento) da quantia já adimplida, por cada uma das autoras.

2.3. Da comissão de corretagem

Sob o Tema 938 do STJ (REsp 1599511/SP, REsp 1551956/SP, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016), fixou tese no sentido de que é válida a cláusula contratual que ”transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”.

Nesse mesmo sentindo, tem entendido o nosso Tribunal “no que se refere a comissão de corretagem, é válida a cláusula contratual que imputa ao consumidor o valor referente à taxa de corretagem. No entanto, para que ela tenha validade é imprescindível que o consumidor tenha ciência do encargo no momento em que firma o contrato com a construtora (...)” (TJES, Apelação, 035130142017, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Em sede de contestação, a requerida alega, que, a comissão de corretagem foi paga diretamente à corretora que intermediou a venda do imóvel, sem nenhuma ingerência da construtora, sendo assim, não é sua a obrigação de restituir tais valores.

Em que pese os argumentos apresentados, razão jurídica não lhe assiste ao alegar ser indevida a restituição da comissão de corretagem.

Deverá ser restituído o valor pago a título de comissão de corretagem, uma vez que, no contrato de compra e venda tal disposição não é clara e objetiva.

Além do mais, a devolução é decorrência lógica do desfazimento contratual, que impõe a restituição das partes ao estado em que antes dele se achavam.

Sigo entendimento jurisprudencial e, entendo ser cabível a restituição do valor pago pela comissão de corretagem, ou seja, R$ 6.777,86 (seis mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

2.4. Do Dano Moral.

Quanto ao pedido de dano moral, o E.T.J.E.S., estabelece que “o promitente comprador não faz jus à indenização por danos morais decorrente de sua desistência do negócio jurídico” (TJES, Apelação, 012160094145, RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Em vista disso, não vislumbro sua configuração, uma vez que quem deu causa ao ocorrido foram os autores, não gerando um transtorno extraordinário, apenas um mero aborrecimento.

Hora, pois, de concluir.

3. Do Dispositivo.

Ante o exposto:

3.1. CONDENO o requerido a restituir 90% (noventa por cento) do valor adimplido pelos autores, ou seja, R$ 25.371,25 (vinte e cinco mil trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE até a citação e, após, atualizados apenas pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (TJES, Classe: Apelação, 035120272337, DJe de 22/07/2019);

3.2. CONDENO o requerido a restituir R$ 6.777,86 (seis mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a título de comissão de corretagem, contados juros da citação e correção monetária do desembolso. (TJES, Apelação, 035140243078, DJ: 29/10/2019, DJe: 08/11/2019)

3.3. DECLARO nulo o contrato de compra e venda.

3.4. REJEITO os pedidos de dano moral;

3.5. CONDENO o requerido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação acima, a teor do art. 85, §2º, CPC; [...]
”

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, e não havendo questões de ordem processual a serem debatidas, passo a analise dos pontos em debate e, na questão atinente aos valores a serem restituídos aos consumidores em razão da rescisão contratual e, após a devida e minuciosa apreciação da questão, tenho por manter a sentença prolatada quanto ao percentual de retenção, fixado em 10 %(dez por cento). Explico:

Primeiramente, cumpre registrar que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto”
. (AgInt no AREsp 1476440/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020).

Assim, a retenção de percentual das prestações do preço do imóvel deve ser em montante suficiente para indenizar a promitente vendedora pelos prejuízos advindos do distrato, em especial as despesas administrativas com divulgação e comercialização do imóvel.

Neste diapasão, na linha do consignado pelo julgador a quo, tenho que, na hipótese dos autos, a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do valor adimplido pelos apelados se apresenta razoável e consentâneo com a finalidade de cobrir as despesas da apelante com a comercialização e marketing da unidade, evitando o enriquecimento ilícito e cumprindo a sua finalidade cominatória.

Ademais, a apelante não demonstrou a ocorrência de despesas excepcionais que recomendariam a retenção de percentual superior ao fixado pelo magistrado a quo, não havendo nos autos a relação dos gastos da empresa com o distrato pleiteado pelos apelados.

Ressalto, outrossim, que não há notícia de que os apelados tenham usufruído do bem ou nele realizado benfeitorias, o que permite a apelante prontamente recolocar o imóvel à venda no mercado, sem maiores complicações, auferindo lucros em razão da sua valorização.

Cumpre destacar que este Tribunal, em decisões proferidas em feitos análogos, entendeu como justa a retenção de apenas 10%(dez) por cento do valor pago, conforme segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA RESCISÃO CONTRATUAL. SÚMULA 453 DO STJ DIREITO DE RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais , para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o Art. 1.022 do CPC. 2.
Não merece ser alterado o capítulo da r. sentença que permitiu que o recorrente retenha 10% (dez por cento) do valor pago pelos apelados, isso porque, tal montante se mostra razoável para compensar os gastos dispendidos, principalmente em relação a divulgação e comercialização do imóvel. Ademais, os recorridos não chegaram a usufruir do bem, podendo o aludido imóvel ser recolocado à venda no mercado.
Precedentes TJES. 3. A Corte da Cidadania já definiu que em casos que tais, a correção monetária das parcelas pagas incide a partir de cada desembolso. Precedentes STJ. 4. De acordo com reiterado posicionamento da Corte Superior, os aclaratórios não se prestam para revisar a lide. Deste modo, resumindo-se a irresignação da embargante ao mero inconformismo com o resultado do julgamento (...), sem apresentação de qualquer outro fundamento que justifique a sua interposição, não merecem ser acolhidos os embargos interpostos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151610029, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019) 5. Fica advertido o embargante de que nova interposição de aclaratórios, com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstas em Lei visando coibir a deslealdade processual. 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151511235, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR DESISTÊNCIA POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) RAZOABILIDADE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o enunciado da Súmula nº 543, do C. STJ, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata e parcial das parcelas já pagas. 2. O C. STJ tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados" (STJ, AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 3. É de se reconhecer, portanto, que a fixação do percentual a ser retido deve considerar as peculiaridades do caso concreto, desde que, por certo, observe as balizas fixadas pelo Tribunal da Cidadania. 4.
A fixação do percentual de retenção em favor das empresas requeridas em 10% (dez por cento) mostra-se suficiente para recompor os prejuízos advindos da resilição contratual por iniciativa dos autores, sendo razoável diante das peculiaridades da situação fática
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024170182893, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES – RETENÇÃO DE 10% SOBRE OS VALORES PAGOS – COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – 1- A jurisprudência é pacífica no sentido de que é possível a retenção de percentual, por parte do vendedor, a título de ressarcimento das despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 2-
Levando-se em consideração as peculiaridades dos autos, restou fixada a retenção de 10% (dez por cento) do montante efetivamente pago, percentual considerado suficiente para suprir possíveis prejuízos oriundos da rescisão contratual, além de estar em consonância com as decisões dos Tribunais Superiores e com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade
. 3- Recurso conhecido e improvido. (TJES – Ap 0040802-77.2012.8.08.0048 – Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer – DJe 28.11.2016) [não existem destaques no original]

Os parâmetros utilizados pelo julgador de origem, na fixação do percentual dos valores pagos a ser retido pela apelante, também não destoam daqueles aplicados na Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE ESSE MESMO BEM. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. RESCISÃO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.514/1997. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 2. O Tribunal de origem admitiu a pretensão de desfazimento do negócio com restituição parcial dos valores pagos sem necessidade de alienar o bem dado em garantia, como alegado pela construtora com amparo na Lei n. 9.514/1997, porque o contrato não teria sido levado a registro no Registro de Imóveis. A alegação deduzida no recurso especial, de que não seria necessário levar o contrato a registro para que ele tivesse eficácia entre as partes, vem amparada na indicação de ofensa a dispositivos legais que, pelo seu conteúdo, não servem para dar sustentação a essa tese. 3. A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1361921/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 2. Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel em construção, ainda não entregue no momento da formalização do distrato, bem como em se tratando de comprador adimplente ao longo de toda a vigência do contrato, entende-se razoável o percentual de 10% a título de retenção pela construtora dos valores pagos, não se distanciando do admitido por esta Corte Superior. 3. É abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel pelo comprador, a restituição dos valores pagos de forma parcelada. 4. Agravo interno não provido. (AgRg no AREsp 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016)

Superada a questão, quanto a comissão de corretagem entendo assistir razão a apelante uma vez que, como se pode observar, nos documentos apresentados pela própria autora com sua peça de ingresso, houve a intermediação de corretor de imóveis na transação (Propino Imóveis - fl. 31), tendo os apelados não apenas assinado a proposta de aquisição do bem junto ao mesmo, mas emitido cheque em separado justamente para o pagamento dos honorários de corretagem (fl. 33).

Desta feita, e considerando que a transação para aquisição do bem foi perfectibilizada, não há de se falar em devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, principalmente pela construtora apelada, a qual sequer foi destinatária da referida comissão paga. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
A cláusula que transfere ao promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem é legal, desde que observado o dever de informação
. 3. Na hipótese, alterar as conclusões da Corte de origem quanto à abusividade da cobrança da comissão de corretagem pelo malferimento ao dever de informação do fornecedor, é providência que demandaria reexame do acervo fático-probatório e de interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos vedados pelos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 2.031.566; Proc. 2022/0318458-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE
23/06/2023
) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PONTO SUPOSTAMENTE RELEVANTE. ART. 1022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROVAS DO AGENCIAMENTO. E-MAILS E MENSAGENS CONFORME TRIBUNAL DE ORIGEM. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. PERCENTUAIS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEMANDA ANÁLISE DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada em face da ora agravante por comissão de corretagem em venda de imóvel. 2. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela agravante. Ausência de violação aos arts. 489, IV e 1.022, II, do CPC. 3.
A comissão de corretagem é devida quando caracterizado o resultado útil da atuação do corretor, ou seja, quando há efetivo contrato final, comprovado por registro de compra e venda ou qualquer outro documento hábil para demonstrar que houve conclusão da negociação
. O que, de fato, restou configurado no caso em questão. 4. Conforme o Tribunal de origem, constam nos autos diversos documentos comprovando o agenciamento, reuniões, repassando propostas e contrapropostas. 5. Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca do direito efetivo da agravada ao recebimento integral dos valores ou apenas de um percentual menor) demandaria claramente reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.169.123; Proc. 2022/0216992-1; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 25/05/2023) [não existem destaques no original]

Desta forma, merece reforma a sentença, para que seja decotada desta a obrigação de restituição da comissão de corretagem.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, uma vez que os pedidos principais dos autores (rescisão do contrato e restituição parcial dos valores) foram acolhidos, entendo que estes incorreram em sucumbência mínima, devendo tal ônus recair exclusivamente sobre a apelante conforme estabelece o art. 86, parágrafo único do CPC. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE DEMANDADA (CPC/1973, ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO). HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verificada a sucumbência mínima de um dos litigantes, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência (CPC/1973, art. 21, parágrafo único). 2. Hipótese em que o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para condenar a demandada ao pagamento de R$ 518,80 a título de danos materiais, importância que não representa nem 2% dos R$ 33.000,00 pleiteados na inicial; além disso, a pretensão de danos morais não foi acolhida. 3. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se a sucumbência mínima da demandada, de modo que a autora deve responder integralmente pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Considerando o baixo valor da condenação, a importância fixada na origem a título de honorários advocatícios revela-se irrisória em relação ao proveito econômico obtido pela parte, razão pela qual, com fundamento no art. 20, § 4º, do CPC/1973, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da causa. 5. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-REsp 1.676.418; Proc. 2017/0133076-4; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 24/10/2022)

Com base nestes fundamentos e, feitas estas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar da condenação o dever de restituição da comissão de corretagem.

Ante ao parcial provimento do recurso, incabível a majoração de honorários de sucumbência prevista nos art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DEFLAGRADA PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. 10% SOBRE O MONTANTE DESEMBOLSADO. PRECEDENTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda fundada no inadimplemento do comprador autoriza a retenção de 10% (dez por cento) até 25% (vinte e cinco por cento) pelo vendedor dos valores pagos pela parte contratante, como forma de reembolso dos custos operacionais da transação e de compensação pela resilição do contrato conforme precedentes do STJ, e deste Tribunal que, em julgamentos anteriores, considerou o percentual de 10% (dez por cento) de retenção dos valores pagos pelo consumidor como o razoável a ser aplicado na espécie. Precedentes.

2. A comissão de corretagem é devida quando caracterizado o resultado útil da atuação do corretor, ou seja, quando há efetivo contrato final, comprovado por registro de compra e venda ou qualquer outro documento hábil para demonstrar que houve conclusão da negociação.

3. Constata-se a sucumbência mínima dos autores, de modo que a demandada deve responder integralmente pelos ônus sucumbenciais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a teor do voto proferido pela e. Relatora.